Tribunal: TJES
Processo: 5019606-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019606-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MOREIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO (GRAVAME)
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
–
LEGALIDADE
DAS COBRANÇAS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Conforme

a

Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. No caso dos autos, a taxa cobrada não se revela abusiva.

2.
No que se refere às Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

3
.
No caso em análise, o documento CRLV constitui documento hábil a comprovar que o referido serviço de registro do contrato foi prestado, e verificou-se que o valor cobrado foi razoável.

4
.
No que se refere à tarifa de avaliação do bem, a instituição bancária demonstrou que houve a avaliação do bem, e o valor cobrado por ele não é capaz de influenciar no equilíbrio contratual, não sendo o caso de onerosidade excessiva.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL MOREIRA RIBEIRO

em face da r. sentença de id. 11782208 que, nos autos da “
ação revisional de contrato
” proposta por ele contra
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 11782209) alegou, em síntese, que: (i) contratou o financiamento com previsão de taxa de 2,02% a.m., mas o banco apelado aplicou taxa de 2,21% a.m.; (ii) são abusivas as Tarifas de Registro de Contrato (R$ 364,59) e de Avaliação do Bem (R$ 408,00); (iii) deve ser ressarcido em dobro das quantias pagas a maior.

Contrarrazões no id. 11782212, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019606-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MOREIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIEL MOREIRA RIBEIRO

em face da r. sentença de id. 11782208 que, nos autos da “ação revisional de contrato” proposta por ele contra
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 11782209) alegou, em síntese, que: (i) contratou o financiamento com previsão de taxa de 2,02% a.m., mas o banco apelado aplicou taxa de 2,21% a.m.; (ii) são abusivas as Tarifas de Registro de Contrato (R$ 364,59) e de Avaliação do Bem (R$ 408,00); (iii) deve ser ressarcido em dobro das quantias pagas a maior.

Contrarrazões no id. 11782212, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a cobrança dos juros remuneratórios, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, deve demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquela comumente praticada no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos a taxa de juros mensal pactuada é de 2,02% ao mês, enquanto ao tempo da contratação (07/10/2021) a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de 1,86%
1
(um inteiro e oitenta e seis centésimos por cento) ao mês.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

Quanto ao argumento de que o banco apelado aplicou taxa diversa da contratada, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua alegação. Isso porque o laudo unilateral apresentado pelo apelante, constante do id. 11781979, não possui nome da perita responsável, nem seu número de registro profissional, bem como de quaisquer informações que permitam sua identificação e a confirmação da idoneidade do trabalho pericial. Tal documento, portanto, não é capaz de corroborar a alegação do apelante, sendo, portanto, inviável o acolhimento da tese recursal neste particular.

No que se refere às Tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No presente caso, uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da Tarifa de Avaliação,é necessário verificar se houve a prestação do serviço. Em documento de id. 11782185, fls. 25-28, o banco logra comprovar que foi realizada a avaliação, cujo valor R$ 408,00, fixado em 1,21% do contrato não é capaz de influenciar no equilíbrio contratual, não sendo, pois, o caso de onerosidade excessiva.

Quanto à Tarifa de Registro, ressalto que a cobrança é legal e válida, se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Do contrato, extrai-se que havia expressa previsão acerca de sua cobrança (id. 11782185, fls. 04-05; 09). No presente caso, o CRLV do automóvel constitui documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço (em id. 11781978, fl. 13), do qual se observa que o registro foi efetivado, não havendo que se falar, portanto, em abusividade da tarifa.

Ademais, não há que se falar em onerosidade excessiva, pois o contrato foi celebrado no valor de R$ 33.726,05. sendo que a quantia cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 364,59 o que representa 1,08% do total. Logo, reputa-se legal a cobrança.

Desta forma, considerando que não houve ilegalidade nas cobranças, não falar em repetição do indébito.

Posto isso,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade posto que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões